Tribunal: TJES
Processo: 5000585-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000585-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIUESLEY DOS SANTOS PERIM

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal. A defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva por ausência de justa causa e risco à ordem pública. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, em razão da não submissão prévia dos argumentos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é cabível antes da apreciação da matéria pela autoridade apontada como coatora; (ii) analisar, de ofício, a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de medidas cabíveis perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A defesa não formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, razão pela qual o Tribunal não pode conhecer do
habeas corpus
sob pena de usurpação da competência da autoridade apontada como coatora.

5. Ainda que não conhecido, o mérito foi analisado de ofício diante da gravidade dos fatos narrados e da fundamentação apresentada.

6. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela liderança do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, mesmo durante sua custódia, valendo-se de intermediação ilícita realizada por advogado.

7. A decisão de origem apresenta fundamentação suficiente, com base em elementos colhidos na operação policial e na investigação, inclusive com relatórios financeiros, interceptações telefônicas e cruzamento de visitas prisionais.

8. A segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsão do art. 312 do CPP e entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Writ
não conhecido. Ordem denegada de ofício.

___________________

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não é cabível quando a matéria impugnada não foi previamente submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância; 2. A presença de indícios de autoria e materialidade, aliada à demonstração concreta de risco à ordem pública, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva; 3. A atuação criminosa durante a custódia, mediante intermediação de terceiros, configura gravidade concreta apta a embasar a prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 138.644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.06.2017; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; TJES, HC nº 5018428-09.2024.8.08.0000, Primeira Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, bem como, de ofício, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000585-94.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Republico o Relatório de id 12571304 para correção de erro material.

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIUESLEY DOS SANTOS PERIM

face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo nº 5011282-78.2024.8.08.0011, decretou a prisão preventiva em face do paciente.

A impetrante, em sede de liminar, requer o relaxamento da segregação máxima, em razão da ausência de justa causa e do risco à ordem pública.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11820613.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12570252, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):

Concedo a palavra à doutora Raiane Fidelis Zuccolotto para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos.

*

A SRª ADVOGADA RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO:-

Boa tarde, primeiramente cumprimento o Ilustríssimo Presidente, Desembargador-Presidente, Desembargador-Relator Marcos Valls Feu Rosa. serventuários da Justiça, representantes do Ministério Público, colegas advogados presentes e todos os demais presentes na Câmara.

O Habeas Corpus, trata-se de uma injusta prisão contra JoeWesley, que é o paciente, pois o mesmo está sendo acusado de um crime de tráfico de drogas com a causa de aumento de pena por arma de fogo e associação criminosa. Mas Excelências, no curso dessa investigação, que durou mais de um ano esse inquérito policial, esse paciente estava preso em outro processo. Passou toda a investigação preso. E foi feito com base numa interceptação telefônica de outro corréu, onde juntou esse bolo todo e deu esse processo.

Enfim, em todos os processos que têm associação criminosa, 99,9% acaba caindo um de gaiato no meio. Infelizmente esse meu cliente acabou caindo de gaiato no meio desse processo aqui. Por que? Vamos lá, peço data vênia a Vossa Excelência, pois está vendo aqui o artigo 33 da lei de drogas, onde diz que é crime importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e etc. O Meu cliente não praticou nenhum desses verbos núcleo do tipo, pois o mesmo estava preso. Como ele vendeu, como ele guardou, como ele produziu? Ele estava detido, ele não cometeu nada disso.

Nessa esfera sobre a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. Qual arma de fogo? Ele não foi pego com nenhuma arma de fogo. Ele estava detido. O tempo que ele ficou solto foi acho que 4 meses que ele ficou solto desse primeiro processo e caiu agora em segundo. Ele não foi preso, não cometeu nenhum ato ilícito. Então, por que vai responder um processo de tráfico, aumento de uso de arma de fogo, se não usou nenhuma arma de fogo, se não praticou tráfico nenhum? Vamos lá, associação. Associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar crimes. Como que ele se associou a alguém? E ainda mais, a associação, ela diz que tem que ter estabilidade e permanência. Não foi comprovada a estabilidade e a permanência, o mesmo estava preso. E essas pessoas que estavam na investigação estavam todas soltas. Então não teve como ele se associar com ninguém nesse processo.

Todavia, vamos lá, como surgiu o nome dele nesse processo? Através de uma interceptação telefônica de um corréu que estava solto para um advogado, supostamente, porque nem tem o nome de Wesley nesse recado, supostamente, esse corréu de nome Jackson mandou um recado para o advogado que também é denunciado nesse processo, doutor Diego, supostamente mandando levar um recado pra ele dentro do presídio. Só que não tem o nome do Juez, não está endereçado a ele. O próprio advogado, no seu depoimento, negou que levou esse tal recado e não tem retorno desse recado, que é o mais importante de todos. Não tem nenhum retorno. Ah, o Wesley te respondeu isso e isso do recado, é pra você fazer isso e isso.Não tem retorno nenhum. Ou seja, o Wesley tá lá preso, dentro da cadeia. Eu vou lá como advogada tirar ele pra conversar. O que eu levo pra ele, ele não tem culpa nenhuma. Se esse recado chegou até ele ou não, ele não teve culpa de ter ouvido. Mas ele não falou, não teve retorno de recado nos autos, não teve nada que comprovasse. Então, ele não praticou crime nenhum aqui.

Eu tô achando um absurdo essa prisão, Excelências. É um absurdo, uma injustiça, pois não teve isso nos autos. Ele retornando, ele comandando alguma coisa, não teve. Inclusive, no bojo do inquérito, todos os policiais militares que foram ouvidos, que fizeram operações no bairro, todos apontaram pessoa diversa dele, nenhum policial citou o nome de Wesley, nenhum, todos citaram o nome do Jackson como chefe do tráfico local, nenhum disse o nome dele.

Então, não há que se falar que em crime, porque de tráfico de drogas por causa de aumento de armas de fogo e associação, sabendo que ele estava detido e o tempo que ele ficou solto, ele não cometeu nenhum ato lícito. No momento da prisão, que ele teve um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, que invadiram a casa dele, nada de lícito foi encontrado, diferente de outros. O Jackson, por exemplo, teve uma arma de fogo prendida dentro da casa dele. Mas do meu cliente não teve. Ele não pode responder por crime de outra pessoa. Tem que responder só dele. Ele não cometeu nada aqui.

Uma suposta mensagem que mandou pra ele, que nem tinha o nome dele, mandando pro advogado levar no presídio, que não teve retorno nenhum dele dessa mensagem, entendeu? E, além do mais, outras pessoas que estão nesse processo aqui têm provas, a polícia, fizeram investigação por drone, tiraram foto pelo drone, pegou a traficância, o comércio, pegou gente com arma de fogo, tem foto. Só que o meu cliente não está em nenhuma dessas. Tinha baile funk, gente armada. Ele não compareceu em nenhum desses festas de baile funk. Nenhuma foto, nenhuma prova do que tem nos autos dos outros Corréus, ele não está. Ele não tem foto dele com arma, não tem foto dele vendendo droga, não tem foto dele praticando nenhum ato ilícito. Então, por que ter a prisão dele decretada?

Excelências, então, eu vim aqui expressar e espero que Vossas Excelências se reflitam antes de dar o voto, pois, querendo ou não, é uma vida que está nas vossas mãos, a vida de um pai de família que tem três filhos menores de idade, para criar três filhos, tem uma esposa, tem mãe, tem irmãos, que estão sofrendo com essa prisão sem ele ter feito absolutamente nada.

E não foi provado no bojo dos autos que uma medida cautelar de inversa da prisão seria insuficiente para expressar logo a medida mais gravosa da prisão. Então aqui a defesa pugna pelo relaxamento da prisão e caso não seja esse entendimento de vossas excelências, subsidiariamente para a revogação da prisão preventiva, como diz os cautelares, para que o mesmo possa continuar provando a sua inocência e liberdade até a audiência de sugestão de julgamento, até a sentença e provando sua inocência, porque aqui não tem prova nenhuma de materialidade, autoria zero, zero.

Só que eles jogaram todo mundo nesse bolo e incluiu todos no mesmo artigo. Mas tem que individualizar. Como a gente individualiza a pena, também individualiza o que cada um tem que responder conforme sua culpabilidade. O mesmo não cometeu crime nenhum. Não tem prova nos autos que ele teve um retorno da prisão, um recado trazido, o advogado não trouxe, não tem nos prints, em toda interceptação telefônica, não tem nenhum retorno dele. Não tem foto dele com arma, não tem como traficando de dentro da cadeia.

O comportamento dele na prisão foi exemplar, não teve nenhuma falta grave, não teve nenhum processo administrativo disciplinar. Então, é o que eu espero que a defesa pública, para que seja concedido o relaxamento de prisão, quase não seja esse o entendimento, a revogação da prisão preventiva do ora paciente.

Obrigada a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIUESLEY DOS SANTOS PERIM
face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo nº 5011282-78.2024.8.08.0011, decretou a prisão preventiva em face do paciente.

A impetrante, em sede de liminar, requer o relaxamento da segregação máxima, em razão da ausência de justa causa e do risco à ordem pública.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11820613.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12570252, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. Inicialmente, convém registrar que é entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
deve ser racionalizado ao máximo, devendo ser prestigiado o sistema recursal, não sendo admissível sua impetração em substituição ao recurso próprio. Senão vejamos:

Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2.
Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.

(STF,

HC

nº

138.644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,

J.

06.06.2017)
(grifei)

Analisando o processo de referência, verifico que não fora pleiteada em primeira instância a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, os argumentos aventados pela parte impetrante ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, considerando que tais questões não foram suscitadas perante o juízo de origem, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal para apreciar originariamente as matérias, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 12570252):

“(...) ao exame do andamento processual extraído do sítio oficial desse Egrégio Tribunal de Justiça, (...), verifica-se que a defesa técnica do coacto não formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante a autoridade coatora.

Assim, evidente que as alegações que fundamentam o presente
habeas corpus
não foram analisadas pela instância ordinária, de modo que eventual análise por essa Corte de Justiça configuraria indevida supressão de instância.

(...)

Sendo assim, sob pena de ocorrência de supressão de instãncia, o não conhecimento do
Habeas Corpus
é medida que se impõe.”

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014).

Assim, o
não conhecimento
do
writ
é medida que se impõe.

De outro turno, levando em consideração a relevância da narrativa apresentada na petição inicial do presente
Habeas Corpus
, bem como da sustentação oral realizada pela impetrante na sessão de julgamento realizada no dia 02/04/2025, passo,
de ofício
, a analisar o mérito da pretensão aviada.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Firmadas essas premissas, em sustentação oral realizada na sessão de julgamento pretérita, a impetrante alegou que devido ao fato do paciente encontrar-se custodiado à época dos fatos apurados no inquérito policial, não seria possível que tenha praticado quaisquer dos delitos a ele imputados.

Sucede que, ao compulsar detidamente a denúncia (id 56400634, do processo de referência), verifica-se que trata-se de investigação instaurada entre os meses de julho de 2023 a outubro de 2024, com o intuito de apurar autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico no bairro Nossa Senhora Aparecida, devido à existência de número significativo de ocorrências noticiando a apreensão de entorpecentes na localidade.

Especificamente em relação ao ora paciente, transcrevo o seguinte trecho da peça inicial:

“No tocante ao denunciado DIUSLEY, vulgo “DIUDIU”, uma das lideranças da associação criminosa, foi constatado que no período em que esteve custodiado repassava à JACKSON orientações concernentes ao tráfico de drogas através do denunciado DIEGO AUAD CERTQUEIRA, visto que este, aproveitando-se da qualidade de advogado, ao realizar visitas a DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, no estabelecimento prisional, o informava acerca dos questionamentos levantados por JACKSON. Ato contínuo, DIEGO repassava a JACKSON as determinações apontadas por DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”.

Vê-se que DIEGO figurou como intermediador das comunicações entre JACKSON e DIUESLEY, vulgou “DIUDIU”, enquanto o último esteve custodiado no Sistema Prisional, ocasiões em que o causídico levava mensagens do mundo exterior, popularmente chamadas de “catuques”. Em prosseguimento, após visita ao interno no estabelecimento prisional, retornava e repassava a JACKSON as devolutivas, as quais indicavam as diretrizes acerca do tráfico de drogas e deliberação da liderança sobre a forma de atuação do grupo criminoso.

(...)

Em continuidade, no dia 02/08/2023 DIEGO informa a JACKSON que no dia seguinte iria ao “irmão”, oportunidade em que pergunta se JACKSON mandaria alguma coisa. No ato, JACKSON responde afirmativamente e envia a DIEGO um texto em que presta esclarecimentos a DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, acerca do tráfico de drogas; envio de quantias obtidas com a venda de entorpecentes; dificuldades ocasionadas pela constante presença da polícia no bairro; busca por novos fornecedores no Estado do Rio de Janeiro/RJ; e possível atentado contra a vida de um desafeto. Inclusive, na mensagem JACKSON pede para que DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, mande um abraço a outros indivíduos que estariam custodiados, dentre eles “FOFÃO”, alcunha do denunciado WEVERTON (fls. 106/107 - ID 50158136).

(...)

Após análise do prontuário de atendimento do preso DIUESLEY DOS SANTOS PERIM, vulgo “DIUDIU”, obtido no sistema INFOPEN, constatou-se que DIEGO visitou DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, nos dias 10/08/2023 e 1º/09/2023, coincidindo portanto com as datas dos diálogos em que JACKSON repassa a DIEGO as informações que deveriam chegar ao conhecimento de DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, concernentes à dinâmica do tráfico de drogas, que ocorreram respectivamente nos dias 02/08/2023 e 31/08/2023. Calha anotar, inclusive, que no período de agosto de 2020 a outubro de 2023 o citado custodiado

recebeu a visita de DIEGO em 96 (noventa e seis) oportunidades (fls. 142/148 - ID 50158136).

(...)

No dia 1º/09/2023 JACKSON é contatado pelo usuário da linha 55 (27) 99889-0570, identificado como Hernon Gomes Silva, momento em que este oferece a JACKSON drogas para comercialização. No diálogo, JACKSON não apenas confirma a posição de superioridade de DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, como também deixa provado que as determinações concernentes ao tráfico de drogas, fornecedores, distribuição e aquisição, são repassadas a ele por intermédio de DIEGO, que durante as visitas realizadas a DIUESLEY, vulgo

“DIUDIU”, levava “catuques” (mensagens escritas) ao custodiado e posteriormente retornava com as decisões/devolutivas do líder do grupo criminoso (fls. 39/44 - ID 50158137).

A relação entre a associação criminosa liderada por DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, representado por JACKSON, no período em que o primeiro se encontrava privado de liberdade, com traficantes homiziados no Estado do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente na região do Complexo do Alemão, se apresenta ao se analisar as conversas entre JACKSON e a pessoa de Luan Lopes de Paiva, vulgo “Alemão” (fls. 79/151 – ID 50158137 e 02/55 - ID 50158138)”

Dessa forma, vislumbro que apura-se na ação penal originária justamente a conduta o réu durante o período em que se encontrava custodiado.

Nessa toada, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados (i) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (ii) no art. 35,
caput
, do mesmo diploma legal, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Inquérito Policial nº 018/24, dos Relatórios Policiais, do Relatório de Análise Financeira, do Relatório Final de Inquérito Policial, e demais provas produzidas pelas diligências oriundas da operação “Serôdia”.

Frisa-se, nessa oportunidade, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo o Magistrado de origem registrado a reprovabilidade da conduta. Senão vejamos:

“No caso dos autos, verifico presentes os mencionados requisitos. Conforme se extrai dos autos, os denunciados se associaram para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito, guardaram e trouxeram consigo drogas conhecidas como cocaína, crack e maconha com fins de comércio, inclusive com emprego de arma de fogo e munições, como forma de intimação difusa.

Verifica-se, ainda, que os acusados foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, lastreado por interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, em que foi apurado diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas, com grande movimentação financeira pelo grupo criminoso.

As condutas dos acusados demonstram uma personalidade desregrada voltada para a prática de infrações penais.

A liberdade dos denunciados coloca em risco a ordem pública, devendo a prisão preventiva ser decretada para evitar novas infrações penais e, notadamente, desarticular o tráfico de drogas e a associação criminosa formada pelos denunciados.

O tráfico de drogas deve ser combatido energicamente pelo Estado, em especial por se tratar de crime de leva à prática de outros, como homicídio, furto, roubo etc. A liberdade do indivíduo se mostraria permissivo demais, colando a liberdade individual acima da segurança de toda uma coletividade, que fica a mercê desse tipo de crime.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, a aplicação pura e simples das medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à repressão e a reprovabilidade do deito, nem são suficientes para atingir o desiderato de manter os acusados sob controle e vigilância. Conferir: TRF-2.ª Reg.: “É legítima a prisão preventiva quando provada a materialidade e autoria, bastando seja demonstrada a insuficiência das medidas cautelares em substituição previstas no art. 319 do CPP” (HC 2011.02.01.016718-8-RJ, 2ª T., rel. Nizete Antonia Lobato Rodrigues, 14.02.2012).” (id 56345970, dos autos originários)

Ressalta-se que é entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg

no

HC

nº

935.045/SP

2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe:

04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg

no

HC

nº

917.720/SP

2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe:

03.10.2024
) (grifei)

Com efeito,
in casu
, o paciente é indicado como membro de associação criminosa estruturada e voltada para o tráfico de entorpecentes, de modo que sua prisão mostra-se apropriada para fazer cessar ou enfraquecer a atuação ilícita da estrutura organizacional que integra.

Em situações similares, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame ordem de habeas corpus, com pedido liminar, contra suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 312, do código de processo penal, para a manutenção da custódia preventiva, alegando a ausência de periculum libertatis. (...) III. Razões de decidir a manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela presença dos requisitos do artigo 312, do código de processo penal, notadamente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da quantia em dinheiro fracionada, evidenciando possível envolvimento em atividade criminosa organizada.
O paciente é apontado como integrante de associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, composta por ao menos 16 membros, sendo sua prisão necessária para interromper ou enfraquecer as atividades ilícitas do grupo.
O histórico criminal do paciente, incluindo envolvimento anterior em atos de violência e posse de arma de fogo com numeração suprimida, reforça a periculosidade do agente e a necessidade de sua custódia para prevenir a reiteração criminosa. (...) A cognição sumária da medida liminar não permite o aprofundamento necessário para reavaliar a custódia preventiva, devendo a matéria ser analisada em momento oportuno. lV. Dispositivo ordem denegada.

(TJES; HC 5018428-09.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 19/03/2025)
(grifei)

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a sua suposta participação em associação criminosa extremamente complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu faz parte - inclusive na condição de líder - e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
3. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 807.121; Proc. 2023/0072280-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da ordem de
Habeas

Corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não se reconhece ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto,
não

conheço
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000585-94.2025.8.08.0000

I
MPETRANTE: RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO

PACIENTE
:
DIUESLEY DOS SANTOS PERIM

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

R
ELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIUESLEY DOS SANTOS PERIM

face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo nº 5011282-78.2024.8.08.0011, decretou a prisão preventiva em face do paciente.

A impetrante, em sede de liminar, requer o relaxamento da segregação máxima, em razão da ausência de justa causa e do risco à ordem pública.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11820613.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12570252, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. Inicialmente, convém registrar que é entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
deve ser racionalizado ao máximo, devendo ser prestigiado o sistema recursal, não sendo admissível sua impetração em substituição ao recurso próprio. Senão vejamos:

Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2.
Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.

(
STF,
HC
nº
138.644, Rel. Min. D
ias Toffoli
, Segunda Turma,
J.
06.06.2017)
(grifei)

Analisando o processo de referência, verifico que não fora pleiteada em primeira instância a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, os argumentos aventados pela parte impetrante ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, considerando que tais questões não foram suscitadas perante o juízo de origem, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal para apreciar originariamente as matérias, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 12570252):

“(...) ao exame do andamento processual extraído do sítio oficial desse Egrégio Tribunal de Justiça, (...), verifica-se que a defesa técnica do coacto não formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante a autoridade coatora.

Assim, evidente que as alegações que fundamentam o presente
habeas corpus
não foram analisadas pela instância ordinária, de modo que eventual análise por essa Corte de Justiça configuraria indevida supressão de instância.

(...)

Sendo assim, sob pena de ocorrência de supressão de instãncia, o não conhecimento do
Habeas Corpus
é medida que se impõe.”

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014).

Assim, o
não conhecimento
do
writ
é medida que se impõe.

De outro turno, levando em consideração a relevância da narrativa apresentada na petição inicial do presente
Habeas Corpus
, bem como da sustentação oral realizada pela impetrante na sessão de julgamento realizada no dia 02/04/2025, passo,
de ofício
, a analisar o mérito da pretensão aviada.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Firmadas essas premissas, em sustentação oral realizada na sessão de julgamento pretérita, a impetrante alegou que devido ao fato do paciente encontrar-se custodiado à época dos fatos apurados no inquérito policial, não seria possível que tenha praticado quaisquer dos delitos a ele imputados.

Sucede que, ao compulsar detidamente a denúncia (id 56400634, do processo de referência), verifica-se que trata-se de investigação instaurada entre os meses de julho de 2023 a outubro de 2024, com o intuito de apurar autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico no bairro Nossa Senhora Aparecida, devido à existência de número significativo de ocorrências noticiando a apreensão de entorpecentes na localidade.

Especificamente em relação ao ora paciente, transcrevo o seguinte trecho da peça inicial:

“No tocante ao denunciado DIUSLEY, vulgo “DIUDIU”, uma das lideranças da associação criminosa, foi constatado que no período em que esteve custodiado repassava à JACKSON orientações concernentes ao tráfico de drogas através do denunciado DIEGO AUAD CERTQUEIRA, visto que este, aproveitando-se da qualidade de advogado, ao realizar visitas a DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, no estabelecimento prisional, o informava acerca dos questionamentos levantados por JACKSON. Ato contínuo, DIEGO repassava a JACKSON as determinações apontadas por DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”.

Vê-se que DIEGO figurou como intermediador das comunicações entre JACKSON e DIUESLEY, vulgou “DIUDIU”, enquanto o último esteve custodiado no Sistema Prisional, ocasiões em que o causídico levava mensagens do mundo exterior, popularmente chamadas de “catuques”. Em prosseguimento, após visita ao interno no estabelecimento prisional, retornava e repassava a JACKSON as devolutivas, as quais indicavam as diretrizes acerca do tráfico de drogas e deliberação da liderança sobre a forma de atuação do grupo criminoso.

(...)

Em continuidade, no dia 02/08/2023 DIEGO informa a JACKSON que no dia seguinte iria ao “irmão”, oportunidade em que pergunta se JACKSON mandaria alguma coisa. No ato, JACKSON responde afirmativamente e envia a DIEGO um texto em que presta esclarecimentos a DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, acerca do tráfico de drogas; envio de quantias obtidas com a venda de entorpecentes; dificuldades ocasionadas pela constante presença da polícia no bairro; busca por novos fornecedores no Estado do Rio de Janeiro/RJ; e possível atentado contra a vida de um desafeto. Inclusive, na mensagem JACKSON pede para que DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, mande um abraço a outros indivíduos que estariam custodiados, dentre eles “FOFÃO”, alcunha do denunciado WEVERTON (fls. 106/107 - ID 50158136).

(...)

Após análise do prontuário de atendimento do preso DIUESLEY DOS SANTOS PERIM, vulgo “DIUDIU”, obtido no sistema INFOPEN, constatou-se que DIEGO visitou DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, nos dias 10/08/2023 e 1º/09/2023, coincidindo portanto com as datas dos diálogos em que JACKSON repassa a DIEGO as informações que deveriam chegar ao conhecimento de DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, concernentes à dinâmica do tráfico de drogas, que ocorreram respectivamente nos dias 02/08/2023 e 31/08/2023. Calha anotar, inclusive, que no período de agosto de 2020 a outubro de 2023 o citado custodiado

recebeu a visita de DIEGO em 96 (noventa e seis) oportunidades (fls. 142/148 - ID 50158136).

(...)

No dia 1º/09/2023 JACKSON é contatado pelo usuário da linha 55 (27) 99889-0570, identificado como Hernon Gomes Silva, momento em que este oferece a JACKSON drogas para comercialização. No diálogo, JACKSON não apenas confirma a posição de superioridade de DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, como também deixa provado que as determinações concernentes ao tráfico de drogas, fornecedores, distribuição e aquisição, são repassadas a ele por intermédio de DIEGO, que durante as visitas realizadas a DIUESLEY, vulgo

“DIUDIU”, levava “catuques” (mensagens escritas) ao custodiado e posteriormente retornava com as decisões/devolutivas do líder do grupo criminoso (fls. 39/44 - ID 50158137).

A relação entre a associação criminosa liderada por DIUESLEY, vulgo “DIUDIU”, representado por JACKSON, no período em que o primeiro se encontrava privado de liberdade, com traficantes homiziados no Estado do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente na região do Complexo do Alemão, se apresenta ao se analisar as conversas entre JACKSON e a pessoa de Luan Lopes de Paiva, vulgo “Alemão” (fls. 79/151 – ID 50158137 e 02/55 - ID 50158138)”

Dessa forma, vislumbro que apura-se na ação penal originária justamente a conduta o réu durante o período em que se encontrava custodiado.

Nessa toada, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados (i) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (ii) no art. 35,
caput
, do mesmo diploma legal, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Inquérito Policial nº 018/24, dos Relatórios Policiais, do Relatório de Análise Financeira, do Relatório Final de Inquérito Policial, e demais provas produzidas pelas diligências oriundas da operação “Serôdia”.

Frisa-se, nessa oportunidade, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo o Magistrado de origem registrado a reprovabilidade da conduta. Senão vejamos:

“No caso dos autos, verifico presentes os mencionados requisitos. Conforme se extrai dos autos, os denunciados se associaram para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito, guardaram e trouxeram consigo drogas conhecidas como cocaína, crack e maconha com fins de comércio, inclusive com emprego de arma de fogo e munições, como forma de intimação difusa.

Verifica-se, ainda, que os acusados foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, lastreado por interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, em que foi apurado diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas, com grande movimentação financeira pelo grupo criminoso.

As condutas dos acusados demonstram uma personalidade desregrada voltada para a prática de infrações penais.

A liberdade dos denunciados coloca em risco a ordem pública, devendo a prisão preventiva ser decretada para evitar novas infrações penais e, notadamente, desarticular o tráfico de drogas e a associação criminosa formada pelos denunciados.

O tráfico de drogas deve ser combatido energicamente pelo Estado, em especial por se tratar de crime de leva à prática de outros, como homicídio, furto, roubo etc. A liberdade do indivíduo se mostraria permissivo demais, colando a liberdade individual acima da segurança de toda uma coletividade, que fica a mercê desse tipo de crime.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, a aplicação pura e simples das medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à repressão e a reprovabilidade do deito, nem são suficientes para atingir o desiderato de manter os acusados sob controle e vigilância. Conferir: TRF-2.ª Reg.: “É legítima a prisão preventiva quando provada a materialidade e autoria, bastando seja demonstrada a insuficiência das medidas cautelares em substituição previstas no art. 319 do CPP” (HC 2011.02.01.016718-8-RJ, 2ª T., rel. Nizete Antonia Lobato Rodrigues, 14.02.2012).” (id 56345970, dos autos originários)

Ressalta-se que é entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Com efeito,
in casu
, o paciente é indicado como membro de associação criminosa estruturada e voltada para o tráfico de entorpecentes, de modo que sua prisão mostra-se apropriada para fazer cessar ou enfraquecer a atuação ilícita da estrutura organizacional que integra.

Em situações similares, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame ordem de habeas corpus, com pedido liminar, contra suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 312, do código de processo penal, para a manutenção da custódia preventiva, alegando a ausência de periculum libertatis. (...) III. Razões de decidir a manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela presença dos requisitos do artigo 312, do código de processo penal, notadamente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da quantia em dinheiro fracionada, evidenciando possível envolvimento em atividade criminosa organizada.
O paciente é apontado como integrante de associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, composta por ao menos 16 membros, sendo sua prisão necessária para interromper ou enfraquecer as atividades ilícitas do grupo.
O histórico criminal do paciente, incluindo envolvimento anterior em atos de violência e posse de arma de fogo com numeração suprimida, reforça a periculosidade do agente e a necessidade de sua custódia para prevenir a reiteração criminosa. (...) A cognição sumária da medida liminar não permite o aprofundamento necessário para reavaliar a custódia preventiva, devendo a matéria ser analisada em momento oportuno. lV. Dispositivo ordem denegada.

(TJES; HC 5018428-09.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 19/03/2025)
(grifei)

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a sua suposta participação em associação criminosa extremamente complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu faz parte - inclusive na condição de líder - e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
3. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 807.121; Proc. 2023/0072280-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da ordem de
H
abeas
C
orpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não se reconhece ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto,
não
conheço
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma, não CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.